Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-24.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direção de veículo automotor. ausência de habilitação para dirigir. art. 309 do ctb. autoria e materialidade comprovadas. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 309 do CTB, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 76775118). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77167860).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de absolvição do réu por atipicidade da conduta, assim como pela insuficiência de provas para subsidiar a condenação.
III. Razões de decidir
4. O tipo penal do art. 309 do CTB exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real, dada a exigência do próprio dispositivo.
5. No caso dos autos, a autoria e materialidade estão comprovadas pelos elementos de informação e pela prova oral colhida em juízo. Ficou comprovado que o réu dirigia um veículo sem possuir habilitação, se envolvendo, ainda, em um acidente de trânsito. Nesse contexto, a condução de veículo automotor sem a devida habilitação, além de reprovável, representou risco concreto para a sociedade, em razão da ocorrência do acidente de trânsito.
6. Embora a defesa tenha afirmado que a condenação se baseou apenas na palavra das testemunhas, não trouxe aos autos prova de que o réu possuía permissão ou habilitação para dirigir à época do fato. Ademais, o próprio réu confessou extrajudicialmente a prática do delito, admitindo que não era habilitado para condução de veículo automotor (ID 76775018 - Página 4). A confissão extrajudicial está em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Ressalta-se que a confissão na fase extrajudicial em nada influencia na dosimetria da pena, visto que foi fixada no mínimo legal.
7. Em razão do exposto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309.